Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JENANNES PEDRO ENNES DOS SANTOS GUIMARÃES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. A parte autora alegou possuir 30 anos de idade e foi diagnosticado com esclerose múltipla há 13 anos. Submete-se a tratamento convencional, porém não tem alcançado resultado satisfatório e a doença continua evoluindo. O médico assistente prescreveu a utilização de OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300mg, dois frascos por semestre, porém o medicamento tem custo aproximado de R$73.129,62 (setenta e três mil cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) por aplicação, mas o suplicante não teria condição de arcar os seu custo. O pedido de tutela provisória foi indeferido, em razão do parecer técnico do órgão auxiliar do juízo indicar o tratamento com NATALIZUMABE, fármaco de efeitos similares e padronizado pelo SUS. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal “com o intuito de condenar o agravado a disponibilizar o medicamento pleiteado ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JENANNES PEDRO ENNES DOS SANTOS GUIMARÃES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 84299255. Reporto-me à decisão, ID 84301681, que fixou a competência, determinou a oitiva prévia do NATJUS, determinou a citação e deferiu a gratuidade da justiça. Nota Técnica, ID 85601515, classificou a demanda como não justificada. O Ministério Público apresentou manifestação desfavorável ao deferimento da tutela de urgência, ID 85889000. A Defensoria Pública, ID 85878562, informou que realizou contato com a parte autora acerca da nota técnica emitida. Acrescentou que juntará aos autos novo relatório do seu médico assistente abordando as questões levantadas no parecer técnico. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando que o medicamento natalizumabe é considerado um fármaco de alta potência no tratamento da EM-RR(vide item 3.2); Considerando que o SUS disponibiliza o medicamento natalizumabe para o tratamento de pacientes com EM-RR, sendo ele indicado pelo PCDT do Ministério da Saúde do Brasil como a medicação de escolha para os pacientes portadores de EM-RR com alta atividade de doença (vide item 5); Considerando que o autor do processo tratado por esta nota técnica não recebeu em nenhum momento o medicamento natalizumabe, pois seu médico assistente contraindicou-o por considerar o paciente de alto risco para desenvolver LEMP durante o uso do natalizumabe em virtude da sua sorologia positiva para o vírus JC (vide item 1.6); Considerando que o risco de LEMP durante o uso do natalizumabe é baixo, mesmo em pacientes com sorologia positiva para o vírus JC, principalmente se o natalizumabe for usado por tempo inferior a dois anos (vide itens 3.4 e 3.5); Considerando que há um PCDT recente do Ministério da Saúde do Brasil sobre o tratamento da EM e que ele não contraindica o uso do natalizumabe nos pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC. Nesse PCDT, há a orientação de que a continuação do tratamento com natalizumabe deverá ser repensada naqueles pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC e que fizeram uso do natalizumabe por mais de 2 anos (vide item 5); Considerando que a prescrição do ocrelizumabe no lugar do natalizumabe, para o paciente autor do processo tratado por esta nota técnica, encontra-se em desacordo com o escalonamento terapêutico orientado pelo SUS via PCDT (vide item 5); Considerando que a CONITEC se manifestou como não favorável à incorporação no SUS do medicamento ocrelizumabe para o tratamento de pacientes com EM-RR (vide item 5). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda”. (grifei). 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este juízo, pela ausência de comprovação da inexistência e ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu que não se fazer presente o primeiro requisito, isto com lastro na nota técnica produzida pelo NATJUS deste Tribunal. Segundo a conclusão do órgão técnico, o medicamento NATALIZUMABE, padronizado pelo SUS, teria efeito semelhantes ao prescrito pelo médico assistente e poderia ser ministrado com segurança ao paciente pelo período inicial de 02 (dois) anos. Esta conclusão contrasta com o relatório do médico assistente, que contraindica o tratamento com NATALIZUMABE, porque, diante do quadro particular do paciente, poderia causar LEMP (leucoencefalopatia multifocal progressiva), doença grave e incurável que pode levar à morte (ID 241594573): RELATÓRIO MÉDICO CONSUBSTANCIADO “Paciente: Sr. JENANNES PEDRO E. DOS S. GUIMARÃES, 30 anos O paciente supracitado é acompanhado sob nossa supervisão neurológica há 13 anos. 1- O diagnóstico é de Esclerose Múltipla – forma surto – remissão (agressiva e de mau prognóstico) – CID G35 há três anos, com exames neurofisiológicos e de neuroimagem, que confirmaram o mesmo. Realizou ressonância magnética de crânio e coluna vertebral que demonstrou a doença com múltiplas lesões inflamatórias – desmielinizantes no encéfalo e medula espinhal. O estágio de sua doença é de atenção, cuidados e dedicação ao tratamento médico e de reabilitação. O quadro clínico do paciente apresentou há 3 meses piora progressiva e com surgimento de novas lesões da Ressonância Magnética do encéfalo e Medula espinhal e apresentou piora clínica com comprometimento do campo visual e foi obrigada a substituir o tratamento com imunossupressor novamente. O EDSS (escala de grau de incapacidade) atual = 2.5 (em 10) 2- O paciente deverá iniciar URGENTE o tratamento com Ocrelizumabe (Ocrevus)600mg (70% eficácia) uma vez por semestre para estabilização da sua doença pois já apresenta sequelas como déficit de campo visual. 3- A paciente já utilizou AS CLASSES DE MEDICAÇÕES PADRONISADAS NO SUS, para tratamento da Esclerose Múltipla, a saber: 3.1 – Metilprednisolona em Dezembro/200 e em Julho/2020; 3.2 – Interferon em Março/2008 e apresentou piora clínica devido FALHA TERAPÊUTICA em junho/2013; 3.3 – Fingolimode Julho/2013 a Fevereiro/2021. (Droga de Alta eficácia porém teve que ser interrompida neste caso – vide explicação no item 4) 4- Não tem mais critério para utilizar mais medicações de primeira linha como o INTERFERON (37% de eficácia) ou segunda linha como FINGOLIMODE (50% de eficácia) devido a agressividade da doença com surgimento de novas lesões no sistema nervoso central, ademais apresentou comprometimento das vias ópticas o que contraindica a prescrição do FINGOLIMODE principalmente pelo envolvimento da região macular e rápido avanço da incapacidade física. 5 – Não tem critério de continuar a utilizar Natalizumabe (medicação padronizada pelo SUS) pois esta medicação são de terceira e quarta linha no protocolo do ministério da saúde e o paciente é portador do vírus JC COM INDEX DE 3.60, o que aumenta o risco que impede a prescrição de Natalizumabe por motivo de segurança, pois pode causar a LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), uma doença incurável e que leva rapidamente à morte. 6 – Caso o paciente não receba o tratamento pode vir a ficar tetraplégica ou até mesmo a morte pode ser considerada como desfecho, pois seus estado de incapacidade pode vir a se tornar crítico.” (Grifei) Quanto ao risco de desenvolvimento de doença grave pela utilização do NATALIZUMABE, o órgão técnico auxiliar do juízo consignou que: “3.6. Recomendações das sociedades médicas sobre o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC: O guideline do European Academy of Neurology para o tratamento da esclerose múltipla não contraindica de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC. Ele recomenda que as ressonâncias magnéticas de sistema nervoso central sejam repetidas mais amiúde (a cada 3-6 meses) nos pacientes que estejam usando o natalizumabe e tenham sorologia positiva para o vírus JC a fim de se detectar precocemente qualquer alteração sugestiva de LEMP9. O consenso para o tratamento medicamentoso da EM publicado em 2018 pela Academia Americana de Neurologia também não contraindica de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para vírus JC7. Ele orienta que se pese os benefícios do uso do natalizumabe no tratamento de pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC diante do risco da grave complicação que é a LEMP, que é baixo.” Neste momento prefacial, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência monocraticamente. O relatório médico sugere que paciente jamais utilizou a medicação padronizada pelo SUS e em que pese a literatura médica aprovar seu uso e seu baixo risco para o desenvolvimento de LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), sem olvidar da necessidade de acompanhamento clínico mais regular e exames de imagem mais frequentes para se proceder a suspensão da medicação em caso de qualquer alteração neurológica sugestiva da Leucoencefalopatia. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto, com a prescrição de medicação incapaz de causar o surgimento de novas intercorrências ou desenvolvimento de outra patologia, não se pode desconsiderar o fato de que busca alcançar esse desiderato com custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. De igual modo, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de sua revisão caso se faça necessário. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator